Tribunal: TJPA
Processo: 0007134-98.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007134-98.2020.8.14.0006

APELANTE: NILTON SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0007134-98.2020.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: NILTON SOUZA CORREA.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PROCEDENCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ALTERAÇÃO DE REGIME INCABIVEL DIANTE DA MULTIRRENINCIDENCIA DO APELANTE.
CONHECIMENTO EM PARTE E PARCIAL PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade não conhecido pela inadequação da via eleita.

2.

Emergem dos autos, de modo incontestável, a demonstração inequívoca da grave ameaça perpetrada pelo apelante em detrimento da vítima, por meio da simulação do emprego de arma de fogo, conduta que integra um elemento essencial do delito de roubo, o qual, de todo modo, não se encontra tipificado no âmbito do tipo penal concernente ao furto. Desta forma, a postulação de desclassificação da infração para a modalidade de furto se apresenta manifestamente desprovida de fundamento.

3.

Em relação a
o pleito defensivo, quanto ao redimensionamento da dosimetria da pena, procede, em parte, uma vez que, analisando a sentença condenatória, percebe-se que o juízo
primevo
estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal ao considerar desfavorável os vetores culpabilidade, consequências do crime e comportamento da vítima, sem justificação plausível.

4.

Mantido o regime mais gravoso para início do cumprimento da pena, pois justificado diante da multirreincidência do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer em parte do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILTON SOUZA CORREA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 56 (cinquenta e seis) dias multa, sendo fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática do delito de roubo.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de roubo simples para furto simples, diante da ausência de provas quanto presença de violência ou grave ameaça empregada na prática do crime. Não sendo esse o entendimento desta Colenda Corte, que seja desclassificado para o crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP). Subsidiariamente, pede a reforma da pena-base, com reanálise das circunstâncias do art. 59, do CP, para que seja fixada no mínimo legal, e aplicação de regime de cumprimento menos gravoso (semiaberto), e o direito do apelante aguardar o recurso em liberdade (ID 14020904).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, porém tão somente no tocante à dosimetria penal, com a manutenção dos demais termos da sentença vergastada (ID 14020907).

Manifestando-se na condição de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. (ID 14598958).

É o relatório
.

Ao revisor.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

A presente apelação comporta parcial conhecimento, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, salvo no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito da apelante de recorrer em liberdade.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal desta Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. PROVIMENTO. SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA. 3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE. (12300985, 12300985, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-02-09) (grifei).

Considerando a matéria suscitada e tendo em vista que a questão é pacífica na jurisprudência da presente Corte Estadual,
deixo de conhecer a preliminar arguida, pela inadequação da via eleita.

03 – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

O apelante, em suas razões recursais, alega que a

instrução processual não revela a presença dos

elementos configuradores do crime de roubo, mas tão somente a conduta esculpida no art. 155, caput, CPB, tendo em vista não ter ficado comprovado o emprego de violência ou grave ameaça por parte do apelante durante a ação delitiva.

Quanto a tese sustentada, entendo por rejeitar esse argumento, na medida em que as declarações da vítima Jomeson José da Silva, repelem essa alegação . Senão vejamos.

Segundo versão do ofendido, ao entrar no local dos fatos veio a se deparar com o denunciado que ao perceber sua presença colocou a mão na cintura, dando a entender que estava armado, e passou a correr atrás da vítima.

Rogério Greco, em sua obra Código Penal Comentado, 10ª ed., Revista, ampliada e atualizada, 2016, pg. 539, discorre sobre a grave ameaça:

“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens. [...]. No delito de roubo, embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser iminente, capaz de permitir a subtração naquele exato instante pelo agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima.”

Nesse sentido esta E. Corte tem se manifestado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DUAS VÍTIMAS. ART. 157, § 2º, II C/C ART. 71, AMBOS DO CP. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA C/C ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A CAPITULAÇÃO DADA AO DELITO PATRIMONIAL.

1) Pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto por arrebatamento. 1.1)
Desclassificação do delito cometido em face da vítima A.E.S.D.J.. Impossibilidade. Simulação do uso de arma. O fato do réu ter colocado a mão na cintura para dizer que tinha alguma coisa, representa uma coerção de ordem subjetiva da vítima, buscando intimidá-la, o que é suficiente para configurar o crime de roubo. Entendimento do STJ
. 1.2) Desclassificação do delito cometido em face da vítima S.A.M.B.. Impossibilidade. Restou incontroverso dos autos que o celular estava na mão da vítima quando da ocorrência do fato e, nessas circunstâncias, prevalece o entendimento de que o arrebatamento de coisa junto ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, assim, o crime de roubo e não de furto. 2) Recurso conhecido e desprovido”. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0814720-22.2021.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT, DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ A QUO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Dos elementos contidos nos autos, percebe-se claramente comprovada a grave ameaça exercida pelo apelante sobre a vítima, mediante a simulação do uso de arma, ameaça essa que configura uma elementar do crime de roubo, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido d desclassificação para o crime de furto revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações
. 2. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. 3. Em não havendo modificação na pena privativa de liberdade cominada ao réu, improcedente qualquer alteração no regime inicial de cumprimento de pena – eis que fixado em obediência ao art. 33, §2º, alínea "b" do CPB. Igualmente incabível a pretendida substituição por penas restritivas de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805158-65.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/11/2022) (grifei)

Ainda sobre o tema, o renomado Professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a ameaça, como condição
sine qua non
, para a ocorrência do crime de roubo, anota:

"A ameaça, também conhecida como violência moral (
vis
compulsiva ou
vis animo illata
), é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando lhe a liberdade psíquica (v. item 147.2).
Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura etc. A simulação de emprego de arma é idônea para intimidar e se constitui, portanto, em ameaça para o roubo
. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade. Também não se configura o crime se a vítima está atemorizada por outra razão e não pela conduta do agente, restando residualmente o furto". (grifei).

Portanto, a simulação de uso de arma para intimidar a vítima serve para tipificar o delito no art. 157, do CP, de modo que a r.
sentença proferida pelo Juiz
a quo
, que condenou o apelante pela prática do crime prevista no artigo 157,
caput,
do Código Penal, foi prolatada de maneira escorreita, não merecendo, nenhuma reforma quanto a tipificação penal imputada ao recorrente.

04 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

No que se refere ao pleito de reforma da dosimetria da pena, tem parcial razão o apelante. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14020892):

(...)

Com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal, passo à dosimetria da pena:

i. Culpabilidade: é própria dos delitos contra o patrimônio, agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade; Negativo.

ii. Antecedentes: Em relação aos antecedentes, o mesmo possui condenação com trânsito em julgado anterior ao crime apurado nesta ação, entretanto, tal fato será considerado apenas na segunda fase de pena. Neutra.

iii. Conduta Social: há nos autos poucos elementos sobre a conduta social do agente, pelo que deve ser valorada de forma positiva.

iv. Personalidade: há nos autos poucos elementos sobre a personalidade do agente, pelo que deve ser valorada de forma positiva;

v. Motivos: são comuns à espécie, pelo que deve ser valorado de forma positiva;

vi. Circunstâncias: são normais ao crime em espécie, devendo ser valorado de forma positiva;

vii. Consequências: o valor roubado não foi recuperado, restando prejuízo elevado, razão pela qual valoro tal circunstância de forma negativa;

viii. Comportamento da vítima: as vítimas em nada contribuíram para a prática do crime, devendo assim ser valorado de forma negativa.

1ª Fase: Assim, atenta às circunstâncias analisadas, especialmente as consequências da ação delituosa, com base no art. 157 do CPB, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

2ª Fase: Passando à segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante da confissão (art.65, III, “d” do CPB), razão pela qual reduzo a pena em 1/6(um sexto), ficando a mesma no quantitativo de 04(quatro) anos e 02(dois) meses de reclusão e, mais 42(quarenta e dois) dias-multa.

Verifico a presença da agravante da reincidência, sendo o réu multirreincidente, conforme se verifica na certidão criminal juntada aos autos, em razão disso, não há como ser compensada essa agravante com a atenuante confissão, nos termos da jurisprudência do STJ. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO COM A MAIOR FRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame. 2. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado pelas declarações das vítimas que um dos autores do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula nº 22 deste Tribunal. 3. Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas na hipótese em que a permanência delas sob o domínio dos agentes do crime de roubo extrapola o tempo estritamente necessário à subtração, sobretudo quando as vítimas afirmam que ficaram presas dentro de um quarto com a porta trancada após a fuga dos autores. 4. Segundo o entendimento desta e. Corte, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem. 5. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão. 6. Incidindo três causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), aplica-se apenas a maior fração, de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria. 7. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica da apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade. 8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1311623, 07013154320208070004, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Aplicando a agravante da reincidência, majoro a pena estabelecida em 1/3 (um terço), ficando a pena estabelecida em 05(cinco) anos, 06(seis) meses e 20(vinte) dias de reclusão, além de 56(cinquenta e seis) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

3ª Fase: Na terceira fase, verifico que inexiste causa de diminuição e aumento de pena.

3.1.2. Pena definitiva:

OBSERVADOS OS PARÂMETROS DO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL, FIXO A PENA CORPORAL DEFINITIVA EM 05 (CINCO) ANOS, 06(SEIS) MESES E 20(VINTE) DIAS-MULTA DE RECLUSÃO E 56(CINQUENTA E SEIS) DIAS MULTA SOBRE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A EPOCA DO FATO, QUANTUM QUE TENHO POR SUFICIENTE PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME. (...).

Portanto, analisando o cálculo da sanção estabelecida pelo juízo de primeiro grau, observa-se que o julgador ao fixar a pena-base, à luz dos vetores do art. 59, do CP, considerou a culpabilidade, consequências do crime e o comportamento da vítima como circunstâncias desfavoráveis, em razão da qual aumentou a pena base em
01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, fixando ao final em
05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

No entanto, da análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a
circunstância judicial da culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante sob a justificativa de que “agindo o réu com intenção de subtrair para si objetos pertencentes à vítima, caracterizando plena consciência de sua conduta, agindo desta forma com alto grau de reprovabilidade;”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada, considerando-a como neutra
.

Pertinente às
consequências do crime
, tratando-se de crime patrimonial o resultado esperado sempre será o prejuízo material, ou seja, a não recuperação da
res furtiva
, portanto, sendo elemento próprio ao tipo penal em questão, razão pela qual a circunstância não poderá ser valorada negativamente.
De modo que considero o vetor em análise como neutro.

No tocante ao
comportamento da vítima
, tem-se que o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base. Com efeito, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, essa circunstância deve ser considerada neutra. Assim, “quando a vítima instiga, provoca, desafia ou facilita a conduta delitiva do agente, diz que esta circunstância judicial é favorável ao acusado” (Ibidem, pag.132).

A respeito do vetor, o E.TJE editou a Súmula nº.18, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 18: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. (Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016)

De modo que, ao analisar a sentença condenatória, constato que a circunstância judicial foi reputada negativamente ao apelante, pois “a vítima em nada concorreu para a conduta do acusado”.

Entretanto, conforme demonstrado, apenas é possível que o vetor seja valorado como positivo ou neutro, nunca negativo/desfavorável como no caso dos autos.

Sendo assim, afasto a negativação do vetor, para tê-lo como neutro
.

Portanto, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, verifico a presença da atenuante da confissão, todavia, deixo de levar em consideração a sua incidência, uma vez aplicada a pena-base no mínimo legal, em face da Súmula 231 do STJ.

Quanto a agravante, percebo que o apelante é multirreincidente, de modo que incide a reincidência. Contudo, de ofício, corrijo o patamar equivocamente utilizado pelo magistrado primevo, para agravar a pena em 1/6 (um sexto), ao invés de 1/3 (um terço).

Acerca do índice de redução ou aumento da pena para atenuantes e agravantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixa no patamar de 1/6 (um sexto). Confira-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes.(...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Sendo assim, considerando patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixado como pena-base, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase dosimétrica, uma vez ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
tenho a pena como concreta e definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Por fim, quanto ao regime inicial de cumprimento da pena aplicado pelo juízo primevo (FECHADO), encontra-se devidamente fundamentado nos antecedentes criminais do apelante, pois trata-se de agente multirreincidente, de modo que não deve prosperar a tese levantada pela defesa em suas razões recursais.

Sobre o tema segue o seguinte julgado desta colenda Corte:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO V, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ROUBO MAJORADO TENTADO). DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BASE. PEDIDO DE REDUÇÃO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DE ÚNICO CRITÉRIO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS PARA OS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB. Compulsando a sentença penal condenatória, às fls.186, nota-se que, na 1a fase da dosimetria da pena, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, exasperando a pena em razão da valoração negativa da seguinte circunstância judiciail: circunstâncias do crime. Todos os demais critérios não pesaram contra o recorrente. 2. DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS FARTAS E BEM DELINEADAS NOS AUTOS DA SUA OCORRÊNCIA. Para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, o que aconteceu nos autos, pois o acusado somente procedeu à liberação das reféns após perseguição e a negociação com os policiais, que duraram cerca de 40 minutos. 3. DA PREVALÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO SOBRE A REINCIDÊNCIA. INSUBSISTENCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. O MM. Magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do CPB, porque serviu para embasar o decreto condenatório, bem como, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, uma vez que o recorrente possuía três sentenças penais condenatórias transitadas em julgado – autos de nº 0000831-41.2009.8.14.0501, 0000012-83.2010.8.14.0501 e 0000507-88.2008.8.14.0501 (Vara Penal Distrital de Mosqueiro). Todavia, sendo a multirreincidência preponderante sobre a confissão, nos termos do art. 67 do CPB, o juízo monocrático aumentou a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, haja vista esta ser específica em crimes contra o patrimônio. 4.
DA FIXAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO SEMIABERTO. NÃO CABIMENTO. A lei não veda a fixação de regime prisional mais gravoso, embora a pena fixada não seja correspondente a ele. Nesse sentido, a própria redação do dispositivo supracitado estabelece a possibilidade do condenado reincidente ter seu regime inicial fechado, mesmo tendo sua pena cominada sendo inferior a 08 (oito) anos de reclusão. É o caso em comento, haja vista a preponderância da reincidência e circunstâncias do crime, que foram fundamentadas de maneira satisfativa e idônea pelo juiz sentenciante
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013793-05.2020.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (STF, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação 23/11/2021)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado prequestionamento implícito, tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) (grifo do autor)

Ante o exposto
,
conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REDIMENSIONAR
a pena em definitivo imposta ao apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como
voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 22/11/2023